Tribunal: TJSP
Processo: 2033837-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Execução título extrajudicial. Cobrança de mensalidades de plano coletivo. Bloqueio de ativos financeiros. Alegação de impenhorabilidade. Indeferimento. Irresignação indevida. Inexistência de prova de que a empresa não ostente outras receitas de forma a justificar a tese de que o bloqueio inviabilizaria o pagamento de salários e fornecedores. Oferta de bens

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Execução título extrajudicial. Cobrança de mensalidades de plano coletivo. Bloqueio de ativos financeiros. Alegação de impenhorabilidade. Indeferimento. Irresignação indevida. Inexistência de prova de que a empresa não ostente outras receitas de forma a justificar a tese de que o bloqueio inviabilizaria o pagamento de salários e fornecedores. Oferta de bens do estoque. Oferta que não ostenta idoneidade para substituir a penhora de dinheiro. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.